Tribunal: TJDFT
Processo: 0731796-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 99, PARÁGRAFO 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PURAMENTE PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo sétimo do artigo 99, determina que, nos recursos cujo objeto verse sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, fica dispensado o recolhimento do preparo, no momento da interposição.
2. Caso o recurso não verse sobre o direito material ao benefício da assistência judiciária gratuita, mas apenas sobre o rito formal a ser seguido para a concessão do benefício, não se aplica o artigo 99, parágrafo 7o do Código de Processo Civil, devendo ser recolhido o preparo.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.